Tribunal: TJMT
Processo: 1011254-15.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011254-15.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO BRESCANSIN - CPF: 593.239.901-59 (RECORRIDO), MARIA CECILIA DA RUI - CPF: 581.240.630-87 (ADVOGADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO ANULOU A SENTENÇA EM RAZÃO DE JULGAMENTO DIVERSO DO QUE FOI PEDIDO NA INICIAL.

E M E N T A

Recurso Inominado no:

1011254-15.2021.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente (s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido (s): SERGIO BRESCANSIN

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 15/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA QUE JULGOU SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DECLARADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.

Declara-se a nulidade da sentença quando verificado a divergência entre o pedido e a prestação jurisdicional.

Dessa forma, deve ocorrer a devolução para novo julgamento, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Observa-se da sentença que o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o feito com fundamento em fatos que não correspondem com o tema descrito na exordial, não ocorrendo a análise do que efetivamente fora lançado para a decisão.

Da análise dos fundamentos contidos na sentença recorrida, extrai-se que houve apreciação de situação jurídica diversa da deduzida na petição inicial, impossibilitando a sua convalidação.

O Recorrente propôs a presente demanda requerendo a declaração da inexistência de débito dos valores relativos a multa, juros de mora e correção monetária referente as faturas dos meses de outubro e novembro de 2019, no montante de R$ 5.354,89 (cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), lançados na fatura me com vencimento em 18/11/2021.

A sentença recorrida julgou a demanda como se tratasse de Recuperação de consumo.

Está evidente que o d. julgador de primeiro grau decorreu em erro material, o que é comum nesta era de peças informatizadas e do processo eletrônico.

Convalidar o teor do julgado implicará em prejuízos ao autor, que está a receber do judiciário algo que destoa do que foi requerido,
BEM COMO, O JULGAMENTO DIRETO NESTA INSTÂNCIA CONFIGURARÁ EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, O QUE NÃO SE PERMITE.

Posto isso,
declaro de ofício a nulidade da sentença
recorrida, por ser desconexa do pedido inicial, e determino a remessa dos autos ao Juízo
a quo
para que seja proferida nova sentença dentro dos limites da lide impostos na peça exordial, com a prioridade necessária, no mérito apresentado de forma correta.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022